Tribunal: STF
Processo: HC 182657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tarciso Dal Maso Jardim e outros, em favor de José Júlio de Miranda Coelho, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu denúncia nos autos da Ação Penal 819/DF e afastou cautelarmente o paciente de suas funções como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
    Consta dos autos que o paciente figura como réu em pelo menos cinco ações penais em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: AP 702/AP (eDOC 3, p. 31 – 114), AP 819/DF (eDOC 3, p. 02 – 29), AP 922/DF (eDOC 3, p. 116 – 153), AP 923/DF (eDOC 3, p. 155 – 193) e AP 926/DF (eDOC 3, p. 195 – 225). 
    Nos autos da Ação Penal 702/AP – desdobramento do Inquérito 720 –, José Júlio de Miranda Coelho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá à época dos fatos, foi denunciado, juntamente com outras nove pessoas, pela prática dos delitos de peculato, ordenação de despesas sem prévia autorização legal e associação criminosa no período compreendido entre 2001 e 2010 (eDOC 3, p. 36 – 45). 
    Cumpre observar que, embora determinado o afastamento cautelar do ex-Conselheiro de suas funções públicas, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo excesso de prazo, concedeu a ordem, nos autos do HC 147.426/AP, para determinar o retorno do então paciente ao cargo (eDOC 3, p. 78). 
    Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, mediante acórdão formalizado em 3.6.2015, recebeu integralmente a denúncia contra o paciente e determinou seu afastamento das funções de Conselheiro do TCE/AP até o final do processo. Confira-se a ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PECULATO (ART. 312 DO CP), ORDENAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS EM LEI (ART. 359-D DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). CHEQUES EMITIDOS PELA DIREÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E SACADOS EM ESPÉCIE POR CONSELHEIROS E SERVIDORES OU UTILIZADOS PARA PAGAMENTOS INDEVIDOS. PAGAMENTOS DE VERBAS ILEGAIS A CONSELHEIROS E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS INIDÔNEAS E PARA TRATAMENTOS ESTÉTICOS. CONCERTO DOS ENVOLVIDOS DE MODO COMISSIVO E OMISSIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA PARA ABERTURA DE AÇÃO PENAL. 
    1. A denúncia deve ser recebida quando o Ministério Público narra fatos subsumíveis aos tipos penais do peculato, da ordenação de despesas não autorizadas e da associação criminosa. Além disso, as condutas devem ser suficientemente individualizadas a fim permitir o pleno exercício do direito de defesa.
    2. A descrição de conduta de conselheiro de tribunal de contas que, no exercício da presidência, em conjunto com servidores, saca e se apropria de vultosas quantias em espécie oriundas do próprio tribunal preenche o tipo do peculato-apropriação (art. 312, caput, 1a. parte, do CP).
    3. Tipifica, em tese, o crime de peculato-desvio (art. 312, caput, 2a. parte do CP) utilizar-se do mesmo expediente para pagar ajuda de custo, estruturação de gabinete, segurança pessoal, despesas médicas e estéticas em proveito de conselheiros, passagens aéreas e verbas em favor de servidores inexistentes ou ‘fantasmas’, entre outras despesas sem amparo legal.
    4. A prática atribuída a conselheiros e membro do Ministério Público atuante no tribunal de contas que, de maneira comissiva ou omissiva, organizam-se para reforçar rubrica orçamentária genérica e dela subtrair quantias expressivas ou desviá-las sem destinação pública tem aptidão para caracterizar associação criminosa.
    5. Ordenação de despesa não autorizada é, em princípio, crime meio para o peculato. Pelo princípio da consunção, ele é absorvido pelo peculato mais gravoso se o dolo é de assenhoramento de valores públicos. A certificação do elemento subjetivo – o dolo – exige, no entanto, o exaurimento da instrução criminal, sendo prematuro atestá-lo ou afastá-lo em fase de recebimento de denúncia. 
    6. Denúncia recebida integralmente”. (eDOC 3, p. 32 – 33)
    Ademais, importa colecionar trecho do voto proferido pelo relator, no STJ, Ministro João Otávio de Noronha, relativo ao restabelecimento da medida de afastamento das funções dos conselheiros: 
    “Ocorre que, além do recebimento da denúncia por esta Corte Especial, há fatos novos relevantes a robustecer os motivos para que o afastamento seja renovado. No relatório de fl. 2.489 e seguintes, ficou demonstrado que, mesmo após a operação ‘Mãos Limpas’, a deletéria influência dos conselheiros continua em sua plenitude. JÚLIO MIRANDA ainda indica parentes e amigos no próprio Tribunal de Contas, no Ministério Público estadual e na Assembleia Legislativa. […]
    São provas incontestáveis da continuidade das ligações entre os Poderes no Amapá, troca de favores, acobertamentos e arranjos, que confirmam a necessidade de afastamento cautelar das funções de conselheiro até a decisão final, conforme o disposto no art. 29 da Lei Complementar n. 35/1977 – LOMAN, que se aplica aos conselheiros dos tribunais de contas, e no art. 319, VI, do CPP, como medida de garantia da ordem pública para, assim, evitar que a presença perniciosa dos agora réus acabe com qualquer resquício de moralidade naquele Tribunal de Contas”. (eDOC 3, p. 78 – 79)
    Em 7.3.2018, nos autos da Ação Penal 819/DF, a Corte Especial do STJ proferiu acórdão, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de José Júlio de Miranda Coelho, em razão da suposta prática, por 62 vezes, do crime de lavagem de dinheiro. 
    No ato, novamente, a Corte Especial daquele Tribunal determinou o afastamento do então réu de suas funções até o término da ação penal, bem como o proibiu de ingressar nas dependências do TCE/AP, de utilizar bens e serviços de qualquer natureza daquela Corte de Contas e de manter contato com qualquer de seus servidores ou funcionários durante o mesmo período (eDOC 3, p. 2-3). Vejamos:
    “PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, V, DA LEI 9.613/98. CRIME ANTECEDENTE. PECULATO. ART. 312 DO CP. APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. EQUIPARAÇÃO A MAGISTRADO. AFASTAMENTO DO CARGO. 
    1. O propósito da presente fase procedimental é determinar se a denúncia oferecida pelo MPF – na qual é imputada a JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e OUTROS, a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, e § 4º, da Lei 9.613/98), por 62 (sessenta e duas) vezes – pode ser recebida ou se é possível o julgamento imediato de improcedência da acusação (art. 6º da Lei 8.038/90).
    2. Ao rito especial da Lei 8.038/90 aplicam-se, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP.
    3. A denúncia ou queixa serão ineptas quando de sua deficiência resultar vício na compreensão da acusação a ponto de comprometer o direito de defesa do acusado, decorrente da falta de descrição do fato criminoso, da imputação de fatos indeterminados ou da circunstância de da exposição não resultar logicamente a conclusão.
    4. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683/12, de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do art. 1º da Lei 9.613/98.
    5. Na presente hipótese, a denúncia contém a correta delimitação dos fatos e da conduta do acusado em relação à suposta prática do crime do art. 1º, V, da Lei 9.613/98, não havendo, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa.
    6. A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame.
    7. Na circunstância de a denúncia ser apta para ensejar a instauração do processo penal, o exame de forma antecipada do mérito da pretensão punitiva depende da demonstração indiscutível, inquestionável, dos pressupostos que autorizariam a absolvição do acusado, cuja ocorrência deve, pois, prescindir de produção probatória.
    8. Não há definição jurisprudencial acerca da natureza jurídica do crime de lavagem de dinheiro, se permanente ou instantâneo de efeitos permanentes. Ademais, na hipótese em apreço, a prescrição, calculada pelo máximo da pena privativa de liberdade prevista em abstrato, com a causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, tem o prazo de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do CP, razão pela qual não é possível, no presente momento processual, declarar-se extinta a punibilidade.
    9. Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79), razão pela qual a natureza ou a gravidade do fato imputado a essas autoridades pode ensejar o afastamento do denunciado do cargo público por ele ocupado.
    10. Denúncia recebida, com o afastamento cautelar do denunciado do cargo público por ele ocupado”. 
    Quanto à medida cautelar de afastamento das funções de conselheiro, a relatora, em seu voto, afirmou que a LOMAN, nos termos de seu art. 29, dispõe que a natureza ou a gravidade do fato imputado ao magistrado e, por analogia, ao conselheiro de Tribunal de Contas, pode ensejar seu afastamento do cargo público.
    Nesse sentido, Sua Excelência, entendendo evidenciada a incompatibilidade entre a manutenção do paciente em cargo responsável pelo exame da regularidade dos gastos públicos e a conduta a ele atribuída, manifestou-se pela suspensão do exercício de suas funções como medida destinada à garantia da ordem pública (eDOC 3, p. 26-27). 
    É essa a decisão apontada como ato coator neste writ (eDOC 1).
    Irresignada, a defesa alega que, “por meio de decisão bastante genérica e abstrata, com base em fatos supostamente ocorridos até o ano de 2010 – portanto, após transcorridos mais de oito anos –, foi determinada suspensão da função pública exercida pelo Paciente, a qual perdura por dois anos, sem que haja sequer previsão de julgamento do processo-crime, tendo-lhe sido imposto, sem sombra de dúvidas, severo e indevido constrangimento ilegal” (eDOC 1, p. 2-3). 
    Adiante, assevera existir identidade fático-processual entre as Ações Penais 922/DF, 923/DF e 926/DF, apta a justificar a aplicação do disposto no art. 580 do CPP, no que tange à revogação do afastamento cautelar no HC 147.426/AP.
    Isso porque, nessas ações, quando do recebimento da denúncia, a Corte Especial do STJ tornou a determinar a suspensão cautelar das funções públicas do paciente “sem que tenha sucedido qualquer incremento no quadro fático (fato novo), o que, sem sombra de dúvidas, impõe idêntico e indevido constrangimento ilegal ao qual está submetido o Paciente no bojo da AP nº 819/DF”. (eDOC 1, p. 12)
    Assim, requer, liminarmente e no mérito, que se determine a revogação das medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública no âmbito das Ações Penais 819/DF, 922/DF, 923/DF e 926/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 
    Em 1.4.2020 indeferi a liminar.
    É o relatório. Passo a decidir. 
    O pleito não deve prosperar. 
    Isso por duas razões: (1) não há que se falar em ilegalidade no que diz respeito ao substrato empírico utilizado como lastro para fundamentar a decisão coatora, nos autos da Ação Penal 819/DF, assim como não há ilegalidade a ser observada nas decisões que receberam a denúncia e determinaram a cautelar de afastamento das funções do paciente, nas Ações Penais 922/DF, 923/DF e 926/DF; (2) não há que se falar em excesso de prazo de processo cuja denúncia foi recebida em 19.2.2020.
    Ainda que o stanard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação da medida se revela, também, medida excepcional, que deve encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização. 
    No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado. 
    Especificamente no que interessa ao caso em tela, dispõe a redação do art. 319, inciso VI, do CPP: 
    “VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”. 
    No caso concreto, em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que o suporte fático utilizado como fundamento pelo STJ se mostra apto a justificar a medida de afastamento. 
    Senão vejamos excerto do ato coator:
    “Na presente hipótese, a ocorrência do suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, e § 4º, da Lei 9.613/98) encontra substrato nos documentos confiscados em medidas de busca e apreensão realizadas na residência do denunciado, na qual foram obtidos elementos de convicção de que os bens que estariam registrados em nome de terceiros, em verdade, lhe pertenceriam, e que, apesar de registrados no nome de outrem, era o denunciado que deles usufruía. Foi igualmente evidenciada a probabilidade de que as pessoas em nome das quais estariam registrados os bens mencionados na inicial acusatória – sobretudo em relação a Paulo Dos Anjos, Ruy Tavares, Lael José da Conceição de Azevedo e Josefa Ferreira Marques – não possuiriam renda ou patrimônio suficiente para a aquisição de imóveis, automóveis, embarcações e aeronaves. 
    Também foram apresentados elementos indiciários documentais de que o pagamento de parcelas de imóveis e automóveis adquiridos em prestações no nome dos supostos “laranjas” teria sido realizado pelo denunciado. Quanto aos bens que teriam deixado de ser declarados à receita federal, a verificação da efetiva ocorrência do fato deve ser submetida ao contraditório e examinada no mérito da pretensão punitiva, estando presentes, até o momento, elementos indiciários de referida prática. A acusação possui, portanto, lastro probatório mínimo, apto a sugerir, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado, estando a plausibilidade da pretensão acusatória satisfatoriamente demonstrada, não consistindo a presente ação penal em processo temerário, leviano ou despido de qualquer sustentáculo probatório”. (eDOC 3, p. 23-24)
    Confira-se trecho do recebimento da denúncia, mais recente (19.2.2020), em desfavor do paciente:
    “Ademais, na presente hipótese, a ocorrência do suposto crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98) encontra substrato em documentos confiscados em medidas de busca e apreensão realizadas na residência do denunciado, nos extratos das contas bancárias movimentadas no nome das empresas EXCELSIOR ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA., TREMARIM E MOCELLIN RESTAURANTE COM. IMP. LTDA. e TORQUATO IMÓVEIS CIA LTDA. – ME e na análise procedida pelo instituto de criminalística sobre o cruzamento das operações financeiras realizadas pelas referidas empresas, segundo os dados obtidos pelas quebras de sigilo bancário amparadas em regular e prévia apreciação judicial (...) Com efeito, das citadas medidas cautelares probatórias resultou a obtenção de documentos e outros elementos de convicção que subsidiam, ainda que de foram indiciária, a imputação contida na denúncia, como: i) procurações passadas pelos sócios das empresas mencionadas à inicial que conferem poderes de gestão e administração ao denunciado; ii) cheques e extratos de contas bancárias que sugerem a ausência de distinção entre os patrimônios das citadas empresas e de seus sócios e os bens do denunciado; e iii) extratos de somatório dos valores movimentados em contas correntes e respectivos depósitos que coincidem com o pagamento parcelado da aquisição dos imóveis citados na inicial; iv) diálogo objeto de interceptação telefônica, havido entre o denunciado e João Cesar Otoni Barbosa, sócio da EXCELSIOR ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA., no qual é mencionado o depósito de quantia suficiente ao pagamento de parcela da aquisição de imóvel; v) documentos de transferência da loja 6 do edifício Mardisa Flat, cujos valores foram creditados na conta da EXCELSIOR e cuja comercialização foi realizada com a intervenção direta do denunciado; vi) procuração passada por Torquato da Silva Rodrigues Júnior ao denunciado conferindo poderes de administração sobre dois imóveis (v. 1, fls. 15, 29-31, 33-34)”. (eDOC 3, p. 221-222)
    Conforme sublinhado pela relatora no STJ, Ministra Nancy Andrighi, “narra-se na denúncia que, no período compreendido entre 25/12/2003 e 17/08/2010, JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, com o auxílio de terceiros, teria convertido, em imóveis, veículos e outros bens, os recursos públicos que teria desviado do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP) com a suposta prática do crime de peculato (art. 312 do CP), tendo dissimulado e ocultado a origem ilícita do dinheiro”. (eDOC 3, p. 5)
    Destaca-se que, nas 4 ações que são objeto deste habeas corpus, foi imputada ao paciente a prática do crime de lavagem de dinheiro por 107 (cento e sete) vezes – esse fato por si só já poderia ser reconhecido como fundamento hábil para o afastamento de cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas.
    No que concerne ao alegado excesso de prazo, pontuo que, na Ação Penal 926/DF – a mais recente das ações contra o paciente em trâmite no STJ –, a denúncia foi recebida em 19.2.2020, como se depreende do eDOC 3, p. 195 e ss.
    Ainda que os fatos imputados ao paciente encontrem seu limite temporal em 2010, não havendo o reconhecimento expresso da prescrição, não vejo qualquer impedimento, por ora, para que o STJ receba a denúncia e determine o afastamento do paciente de suas funções.
    No julgamento do HC 147.426 / AP pela Segunda Turma desta Corte, asseverei: “Tenho que o decurso do tempo alterou substancialmente a situação. A ação penal prossegue sem a necessária agilidade. Muito embora o feito seja complexo, já tramita há mais de dois anos. A meu ver, a medida cautelar já dura além do aceitável”. 
    No caso em tela, repisa-se, a denúncia mais recente foi recebida pelo STJ em 19.2.2020, estando a instrução processual apenas no início. 
    Pelo exposto, denego a ordem.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente